Tribunal: TJSP
Processo: 0002475-17.2013.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002475-17.2013.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
VILA FLORA HORTOLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
ROSSI RESIDENCIAL, é apelado/apelante FABIO DIAS KYIOTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram o acórdão de fls. 310/328 apenas para
reconhecer a prescrição da pretensão de restituição das verbas de corretagem, negando-
se provimento ao recurso adesivo do autor e alterando a distribuição sucumbencial.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0002475-17.2013.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelantes/Apeladas:
VILA
FLORA
HORTOLÂNDIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OU.
Apelante/Apelado: FÁBIO DIAS KYOTO (Justiça Gratuita)
Juiz: Dr. José Evandro Mello Costa
Voto n. 21.239

Compromisso de compra e venda. Reapreciação de
julgado anterior em face de recurso repetitivo (Tema 938)
que assentou trienal o prazo prescricional para a pretensão
de restituição das verbas pagas a título de taxa SATI e
corretagem. Prescrição configurada. Acórdão neste ponto
revisto.
Cuida-se de recursos interpostos contra
sentença (fls. 218/226) que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida pelo autor, para o fim de condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$ 720,25, em razão do atraso na liberação do
habite-se, também em função do que in vertida cláusula penal moratória de
1%, além de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, negados lucros
cessantes, devolução dobrada da comissão de corretagem e juros da obra.
Recorrem as rés (fls. 229/250), reiterando
prejudicial de ilegitimidade da Rossi Residencial S/A, no mais remetendo à
cláusula de tolerância prevista em contrato, por isso que defendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de qualquer responsabilidade ressarcitória, menos ainda se havido
força maior na questão da liberação do habite-se. Argumentam inviável a
inversão da cláusula penal e regular a correção do saldo residual pelo
INCC. Findam por negar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
O
autor
recorreu
adesivamente
(fls.
272/285), pretendendo a condenação das rés na devolução dobrada da
comissão de corretagem, no o pagamento de juros da obra e de lucros
cessantes.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos.
Dado parcial provimento a ambos os
recursos (fls. 310/328), agora se submete o julgado à reapreciação pela
Câmara em face do Recurso Repetitivo (Tema 938), nos moldes do art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil e pelo disposto no artigo 108,
IV e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme
deliberação da I. Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 365/366).
É o relatório.
O acórdão merece parcial alteração, assim
no que se refere à questão da prescrição da pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem, conforme orientação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se veio a firmar no Superior Tribunal de Justiça, em regime de
representativo de controvérsia.
Com efeito, no REsp. n. 1.551.956/SP,
acabou sendo fixada a tese de que trienal o prazo para repetição da
comissão de corretagem e da taxa SATI, conforme previsto no art. 206, §
3o, IV do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão dos
consumidores estaria fundada na alegação de ocorrência de enriquecimento
sem causa ou de pagamento indevido. Confira-se o enunciado:
“Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).”
E, desta forma, firmado o contrato em
05.05.2009 (fls. 85), havendo proposta discriminando os valores referentes
à comissão de corretagem datada de 04.05.2009 (fls. 25/26), além de
constar nos recibos de pagamento das comissões o ano de 2009 (fls.
90/96), mas ajuizada a presente demanda apenas em 04.03.2013, inevitável
o reconhecimento da prescrição.
Afastada a condenação à devolução das
verbas de corretagem, as rés sucumbiram em porção mínima.
Com efeito, o autor pretendeu, a fls. 22, (i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução em dobro da comissão de corretagem de R$2.872,80; (ii) juros
pelo descumprimento contratual equivalente à cláusula penal no importe de
R$3.460,43; (iii) indenização pela não obtenção do financiamento no valor
de R$1.244,07; (iv) lucros cessantes em R$3.400,00; (v) devolução em
dobro dos juros de obra no importe de R$14.083,16.
Com o afastamento da condenação das rés à
devolução da comissão de corretagem, o autor apenas se sagrou vencedor
quanto à parte do pedido de indenização pelo atraso na obtenção do
financiamento, o que equivale, nos termos da sentença, a R$ 720,55. Ou
seja, apenas sagrou-se vencedor em R$ 720,55 enquanto a soma de seus
cinco pedidos equivale a R$ 25.060,46.
Desta
forma,
as
custas
e
despesas
processuais ficam atribuídas ao autor, arbitrados honorários advocatícios
(que haviam sido compensados na origem) por ele devidos em 15% do
valor atualizado da causa, aí já considerada a majoração imposta pelo §11o
do art. 85 do CPC, visto que agora desprovido o seu recurso adesivo,
observada a gratuidade. Frise-se, a respeito, que a majoração tem
cabimento mesmo no caso de adesivo, se não conhecido ou desprovido, tal
como já se fixou no âmbito da Superior Corte (AgInt no AREsp
1128144/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em 15/05/2018, DJ 18/05/2018), e também deste Tribunal (Apelação
1001223-67.2015.8.26.0576, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
23/08/2017;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1032762-87.2016.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21/09/2017;
Apelação
1008094-14.2015.8.26.0609, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito
Público, j. 25/04/2018).
Ante o exposto, ALTERA-SE o acórdão de
fls. 310/328 apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de
restituição das verbas de corretagem, negando-se provimento ao recurso
adesivo do autor e alterando a distribuição sucumbencial.
CLAUDIO GODOY
Relator